Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
ai Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730510-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN ELISIARIO VELLOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como Auto de Apreensão e Laudo Pericial. 2. A quantidade da droga apreendida (maconha - 14,33g e cocaína - 31,13g), por si só, demonstra a intenção de difusão ilícita, haja vista que no interior de presídios as drogas são consumidas em porções significativamente menores do que habitualmente comercializadas. Precedentes do STJ. 3. Embora tenha ocorrido a tentativa no núcleo entregar a consumo ou fornecer drogas, o recorrente, com sua conduta, realizou, ao menos, o verbo trazer consigo, com fins de difusão ilícita, previsto no referido dispositivo. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que não teve a intenção de difundir os entorpecentes no interior do estabelecimento prisional. Relata que não há informações sobre eventuais faltas disciplinares praticadas pelo recorrente quanto ao envolvimento em atividades ilícitas dentro do presídio. Sustenta que a quantidade da droga, à míngua de outras provas, não se revela suficiente a sustentar uma condenação de traficância, porque o entorpecente estaria sendo utilizado para consumo próprio. Entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo. Afirma ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral” (AgRg no HC 849.211/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/10/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Igualmente o apelo não deve transitar quanto ao malferimento ao artigo 59 do CP, pois, segundo já mencionado, deixou o recorrente de trazer a respectiva tese recursal, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 do STF, revelando-se o recurso, neste aspecto, deficiente. Já decidiu o STJ, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 10/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.045.192/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 5/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027